Tribunal: TJDFT
Processo: 0740231-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740231-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA AGRAVADO: LEONARDO DE ALCANTARA SALVADOR SILVA, DIOGO GABRIEL OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA, ora inventariante/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Inventário do Espólio de Leonilson Salvador Silva proposta pelos herdeiros RAFAEL FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA (inventariante/agravante), DIOGO GABRIEL OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA e LEONARDO DE ALCANTARA SALVADOR SILVA, ora herdeiros/agravados. No ID no 87904092 dos autos de origem, foi proferida decisão, nos seguintes termos: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por LEONILSON SALVADOR SILVA (ID 41755125), falecido em 9-11-2001, conforme certidão de óbito de ID 41755098. O falecido era separado judicialmente (ID 41755121) e deixou três filhos, Diogo Gabriel Oliveira Teixeira Silva (ID’s 41755131 e 41763715), Rafael Felipe Oliveira Teixeira Silva (ID’s 41763721 e 41764639) e Leonardo de Alcântara Salvador Silva (ID 41764757). O falecido não deixou testamento, conforme certidão CENSEC de ID 41764233, página 3. O herdeiro Diogo Gabriel Oliveira Teixeira Silva foi inicialmente nomeado inventariante na decisão de ID 41757695, posteriormente substituído pelo herdeiro Rafael Felipe Oliveira Teixeira Silva nos termos da decisão de ID 41762775. Atualmente constam os seguintes bens no inventário: 1-imóvel situado no SHIS QI 29, Conjunto 6, Casa 4, Brasília-DF, CRI de ID 41755155. Os herdeiros Diogo Gabriel Oliveira Teixeira Silva e Rafael Felipe Oliveira Teixeira Silva adquiriram a cota-parte de 1/3 pertencente ao herdeiro Leonardo de Alcântara Salvador Silva em relação ao imóvel (ID 41763304 e ID 41764082); 2-veículo VW/Logus 1994, placa MMS-1998, CRLV de ID 41764681. O veículo foi vendido com autorização judicial. EXPEÇA-SE alvará para a transferência ao comprador, Alefe Correa Nunes, qualificado na petição de ID 50234913; 3-saldo existente em conta judicial da Caixa Econômica Federal, 1039/040/00011577-5; 4-saldo de FGTS (ID 41764547). OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para transferir o valor para a conta judicial 1039/040/00011577-5; 5-colação a ser realizada pelo herdeiro Diogo Gabriel Oliveira Teixeira Silva de 50% do valor do lote situado no SHIS QL 28, Conjunto 3, Lote 4, Brasília-DF, avaliação de R$450.000,00 homologada no ID 41764586. Foram realizadas duas tentativas de conciliação, ambas infrutíferas, atas juntadas nos ID’s 41762465 e 41763384. Existe anotação de penhora no rosto dos autos no ID 41755742 e duas reservas em habilitação de crédito, ID’s 41758001 e 41758001, páginas 6/9, cujas situações precisam ser esclarecidas pelo inventariante. Esclareça o inventariante a situação das dívidas. O ITCMD foi pago e a Fazenda Pública atestou a regularidade fiscal do espólio no ID 68322237. Infelizmente o trâmite deste processo por quase duas décadas não foi suficiente para suavizar o quadro de animosidade entre os irmãos. Parece que haverá disposição para outros tantos anos. A verdade é que este inventário não apresenta dificuldade que justifique o longo trâmite. O patrimônio é formado por bens em situação regular e tudo indica que as dívidas deixadas pelo falecido já foram quitadas. É possível encerrar o processo em curto prazo. Basta, para tanto, um pouco de ponderação e razoabilidade de todos os envolvidos, o que este juízo acredita que ocorrerá. A controvérsia resume-se à prestação de contas. O herdeiro Leonardo de Alcântara Salvador Silva aponta as seguintes considerações: 1-os herdeiros Diogo Gabriel Oliveira Teixeira Silva e Rafael Felipe Oliveira Teixeira Silva ocupam com exclusividade o imóvel situado no SHIS QI 29, Conjunto 6, Casa 4, Brasília-DF, desde a data da abertura da sucessão, à exceção do período de julho/outubro de 2007, quando o bem foi alugado pelo valor de R$2.000,00. Argumenta que os débitos de IPTU, água e luz não devem ser suportados pelo espólio, mas sim pelos seus ocupantes. Pede a devolução dos valores acaso pagos com recursos do espólio; 2-pede a prestação de contas do valor recebido a título de aluguel no período de julho/outubro de 2007; 3-pede a prestação de contas dos valores referentes ao aluguel do imóvel situado na SQS 116, Bloco K, Apartamento 501, Brasília-DF; 4-pede a prestação de contas do valor de R$104.974,02, referente ao saldo de produto da venda do imóvel da SQS 116, Bloco k, Apartamento 501, Brasília-DF. O inventariante apresentou resposta no ID 78364977. Na verdade, o inventariante já apresentou duas contas. Não é possível a este juízo aquilatar o período e a que exatamente se referem, nem se os questionamentos acima foram abrangidos pela sentença que julgou as contas. O atual inventariante alega que todas as questões já foram tratadas nas prestações de contas, ambas com sentença transitada em julgado. É inviável a reabertura da discussão no bojo do processo de inventário. Pela nova sistemática do Código de Processo Civil, as contas hão de ser exigidas pela parte interessada em desfavor de que tem o dever de prestá-las. Sendo assim, caso insista na discussão, caberá ao herdeiro Leonardo de Alcântara Salvador Silva propor ação própria e autônoma de exigir contas. O esboço de partilha apresentado no ID 41764615 não traz o valor referente à colação e a forma como se dará a compensação. Esclareça o inventariante. Prazo de 15 dias.” (negritei) A parte agravante RAFAEL FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA, inventariante do Espólio de Leonilson Salvador Silva, opôs Embargos de Declaração (ID no 89089193 dos autos de origem), os quais foram rejeitados, sendo proferida decisão, nos seguintes termos (ID no 108968502 dos autos de origem): “DOS EMBARGOS DE ID 89089193 Conheço dos embargos, tempestivos e próprios. Não assiste razão ao embargante. Inicialmente, constata-se que não houve omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, fato que por si só já enseja o não acolhimento do pedido. Além disso, o embargante utiliza meio inadequado para discutir tese já amplamente pacificada nos autos, conforme decisão de ID 41763472, confirmada inclusive em sede de agravo, ID 41765371, as quais determinaram a colação de 50% do imóvel situado na QL 28, Conjunto 3, Casa 4, Brasília/DF. Conforme consignado, o fato de não haver extrapolado a parte disponível - importante apenas para conferir se não houve doação inoficiosa - não significa que o donatário esteja dispensado da colação. Esta há que ser expressa. Diante do exposto, REJEITO os embargos. DO ESBOÇO DE PARTILHA E DOS DOCUMENTOS PENDENTES Intime-se o inventariante para retificar o esboço de partilha de ID 41764615, no prazo de 15 dias, e esclarecer como será realizada a compensação do valor a ser colacionado, que corresponde à quantia de R$ 450.000,00, conforme avaliação de ID 41764251, página 4, homologada por meio da decisão de ID 41764586. Ressalte-se que o valor deverá ser corrigido monetariamente até a presente data, tomando-se como termo inicial a data da avaliação, 15-4-2016. Deverá, ainda, indicar em qual ID está juntada a procuração em nome do advogado Dr. Emiliano Cândido Póvoa, uma vez que foram localizados apenas substabelecimentos realizados na época em que o herdeiro era menor. Por fim, junte-se a certidão negativa de débitos tributários federais atualizada. DAS PROVIDÊNCIAS CARTORÁRIAS O inventariante comprovou a quitação das habilitações de crédito e da penhora apontadas na decisão de ID 87904092, conforme petições de ID’s 90170226 e 93132153. OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal e EXPEÇA-SE o alvará de transferência do veículo Logus, conforme decisão de ID 87904092. O veículo deverá ser excluído do esboço de partilha e incluído apenas o valor depositado em conta judicial. Após a apresentação do novo esboço de partilha, dê-se vista aos herdeiros para manifestação no prazo de 15 dias, especialmente para que o herdeiro Leonardo de Alcântara Salvador Silva esclareça se irá obstar a finalização do inventário em razão das contas exigidas, conforme relatado na parte final da decisão de ID 87904092. À Secretaria para excluir do campo “outros interessados”: Flávia Luz de Alcântara, Paulo Narbésio Silva Souza, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A BDMG e Teresa Antônia Oliveira Teixeira. Prazo: 15 dias.” (negritei) Irresignada, a parte agravante RAFAEL FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA (inventariante) interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31533671). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que a decisão recorrida ao determinar a inclusão no esboço de partilha do valor atualizado da doação que foi realizada a um dos herdeiros, deixa de levar em consideração que a parte doada não atingiu a legítima. Aponta que “demonstrou o Inventariante nas Últimas Declarações que o falecido Leonilson Salvador Silva, em vida, poderia dispor de 50% (cinquenta por cento) dos seus bens- a quem lhe aprouvesse -, que conforme atualização realizada no Inventário equivale a R$ 722.990,27(setecentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos); e, de acordo com a nova avaliação do bem doado, na quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), restou confirmado e conferido nos autos que a doação não ultrapassou a legítima de R$ 722.990,27, ou seja, não excedeu a parte disponível e as legítimas foram observadas, conforme foi ressalvado na Escritura Pública de doação de ID 41755359 do Inventário, observando, devidamente, as ressalvas de que tratam os arts. 1.175 e 1.176 do CC/1916 vigente à época da doação.” Informa que “(...) para ser obrigado a realizar a compensação de valores entre os demais herdeiros que não receberam a doação, os interessados devem comprovar que a doação ultrapassou a parte disponível e atingiu a legítima, esse é o entendimento dos nossos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça quando confirmou acórdão que julgou improcedente Ação de Colação, por não ter o autor da ação comprovado que a doação atingiu a legítima dos herdeiros necessários (Resp no 1.340.645 - RS (2012/0176767-1).” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender a decisão recorrida no ponto que determinou a elaboração de novo esboço de partilha, com a inclusão do valor atualizado de parte do imóvel doado ao herdeiro Gabriel Oliveira Teixeira, uma vez que a doação não atingiu a parte legítima dos herdeiros necessários. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 31533684). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos de origem, nota-se que as matérias debatidas no presente agravo já foram decididas quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 20130020248110 (0025744-74.2013.8.07.0000), Relator: Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Acórdão N.: 794333, conforme assim ementado (ID no 41765347 – págs. 2042/2057): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. COLAÇÃO. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO. BEM. MOMENTO. DATA. DOAÇÃO. ALIENAÇÃO. POSTERIOR. DONATÁRIO. 1. O art. 499 do CPC autoriza a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, desde que comprovado o liame entre o seu interesse em impugnar a decisão e a realização jurídica por ela decidida. 2. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam. Inteligência do art. 2002 do Código Civil. 3. A alienação de bem doado não exime o donatário de trazer à colação o valor respectivo para a devida conferência nos autos do inventário. 4. Inexistindo elementos para se constatar que se tenha aperfeiçoado o ato da colação no inventário, a ordem de avaliação com vistas a preparar o feito para a sentença não representa ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 5. O fato de estar o imóvel alugado a terceiros não é óbice a avaliação, notadamente porque tal medida não tem por escopo qualquer ato expropriatório, servindo apenas para calcular o quinhão a que terá direito cada herdeiro. 6. A avaliação deve ter por base o valor do bem à data da abertura da sucessão, se este ainda integrar o patrimônio do donatário (art. 1014, parágrafo único do CPC), e aquele ao tempo da liberalidade, se não mais pertencer ao referido herdeiro (art. 2003, parágrafo único do CC). 7. Negou-se provimento aos Recursos.” (Acórdão 794333, 20130020248110AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/4/2014, publicado no DJE: 4/6/2014. Pág.: 113) (negritei) No referido Agravo de Instrumento, o Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA assim descreveu: “O cerne da demanda consiste em se aferir a necessidade de colação do bem sito à SHIS QL 28, conjunto 3, casa 04, e da respectiva avaliação, à vista da doação do percentual de 50% do referido bem, pelo autor do inventário, ao herdeiro Diogo Gabriel Teixeira. (...). Se assim o é, analisando os documentos que instruem os agravos ora em julgamento, não vislumbro a presença de nenhuma hipótese de dispensa da colação e tampouco que a medida possa representar afronta ao procedimento adotado nos autos de inventário, como querem fazer crer os Agravantes. Ao contrário, de uma leitura atenta dos autos, em especial da escritura pública de fls. 68/69 do AGI n. 2013.00.2.024757-6, verifico que ali não constou qualquer menção acerca da dispensa de colação, como bem pontuado pelo Juízo a quo. Com efeito, o fato de ter sido a doação realizada em 04/01/2001 e, portanto, sob a égide do Código Civil de 1916, não modifica a forma de análise do ato jurídico, porquanto incide a norma prevista no artigo 1.171 daquele diploma normativo, correspondente ao artigo 544 do atual Código Civil, o qual dispõe que ‘a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança’.” (negritei) Diante disso, as matérias debatidas no presente recurso encontram-se preclusas, sendo vedado à parte discutir novamente as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, operou-se a coisa julgada que descreve como sendo uma autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. Vale acrescentar, ainda, que analisando os documentos juntados no feito de origem, em especial a escritura pública do ID no 41755359 – págs. 157/158, observo que não constou menção alguma acerca da dispensa de colação. Acrescento, também, ainda que o bem doado esteja dentro da parte disponível do doador deverá ser colacionado, pois a dispensa da colação apenas se opera por expressa e formal manifestação do doador, nos termos do artigo 2.006 do Código Civil, o que não ocorreu. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 16:20:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora